Tribunal: TJDFT
Processo: 0725161-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725161-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ILMA DE SA LEAL AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Fornecimento de Medicamento – Somatropina – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Perigo de Dano – Ausente – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) O autor requer, em tutela de urgência, que a ré seja obrigada a autorizar o fornecimento do medicamento Criscy Refil Caneta (Somatropina). Em primeiro lugar, cumpre anotar que, ao contrário do exposto na petição inicial, a relação jurídica existente entre as partes não está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de entidade de auto-gestão. Ademais, conforme se depreende do relatório médico, o autor já iniciou o tratamento, inclusive com a medicação pretendida, em 11 de abril de 2024, razão pela qual inexiste urgência a ponto de impedir que seja concedido à ré o prazo de 15 dias para que apresente a sua defesa. O próprio relatório médico é omissa a respeito da alegada urgência. Ante o exposto, por não vislumbrar a alegada, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (omissis)” Como se observa, não há qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O agravante já iniciou o tratamento por expensas próprias, não havendo comprovação da impossibilidade de os seus genitores darem continuidade no tratamento até pelo menos o contraditório na origem. Demais, o relatório médico não aponta qualquer urgência no início do tratamento, não apresentando risco iminente de morte ou iminente perda potencial de órgão ou função. O próprio laudo do NATJUS juntado pela parte agravante ao ID 60507726 confirma isso. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Ao Agravado para Contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator